Tribunal: STF
Processo: RHC 66102
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR (ARTIGO 171, PARAGRAFO 2, III,
DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INQUERITO
POLICIAL.
- O DELITO DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR TEM COMO SUJEITO ATIVO O
DEVEDOR, MAS SENDO ESTE UMA PESSOA JURÍDICA, QUE, EM NOSSO SISTEMA
JURÍDICO, E IRRESPONSAVEL PENALMENTE, SERÁ AUTORA DO CRIME A PESSOA
FÍSICA QUE AGIR EM REPRESENTAÇÃO, POR CONTA OU EM BENEFICIO, DA
PESSOA JURÍDICA.
- NO CASO, O RECORRENTE E O SOCIO-GERENTE DA SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, E ALIENOU O BEM FUNGIVEL DADO EM
PENHOR MERCANTIL EM BENEFICIO DA EMPRESA, RESPONDENDO, POR ISSO,
EM TESE PELO ATO PRATICADO. A QUESTÃO, ASSIM, NÃO E DE NATUREZA
EXCLUSIVAMENTE CIVIL, POIS NÃO ESTA ELA SENDO INVESTIGADA EM
INQUERITO POLICIAL, PELA OCORRENCIA DE INFIDELIDADE DO DEPOSITARIO,
QUE, NA ESPÉCIE, E TAMBÉM O PRÓPRIO SOCIO-GERENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.